Tribunal: TJES
Processo: 0000425-16.2011.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000425-16.2011.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO MARTINS PRUDENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – READEQUAMENTO DA DOSIMETRIA – CONCURSO FORMAL – NÃO CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação, portanto
não assiste razão a defesa para a anulação da sentença, uma vez que, além de não estarem presentes todas as condições para a realização do acordo, trata-se de mera faculdade do Ministério Público sua proposição.2. Incabível a redução da pena, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP. 3. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000425-16.2011.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO MARTINS PRUDENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – READEQUAMENTO DA DOSIMETRIA – CONCURSO FORMAL – NÃO CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de provas, quandoo lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação, portanto não assiste razão a defesa para a anulação da sentença, uma vez que, além de não estarem presentes todas as condições para a realização do acordo, trata-se de mera faculdade do Ministério Público sua proposição.2. Incabível a redução da pena, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP. 3. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO– IMPOSSIBILIDADE ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
–– TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
.
. REDUÇÃO PENA DE MULTA . RECURSO DESPROVIDO. 1.
– Impossibilidade de absolvição frente a ao acervo probatório amplo encontrado nos autos. 2 Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu possui vários registros criminais.
. Recurso desprovido.

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/05/2029

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

(RELATOR)
:-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONALDO MARTINS PRUDENCIO
, inconformado com a r. Sentença de fls. 1703/1708, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Apelante pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93, à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e o apelante Wilker à pena de 11 (onze) anos de detenção, e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena sendo semiaberto.

A defesa, em ID. 6304040, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, em virtude do não oferecimento do acordo de não persecução penal.

Quanto ao mérito, pleiteia pela extinção parcial da punibilidade, visto a ocorrência do
abolitio criminis
, ou alternativamente pela absolvição, uma vez que foram observadas todas as formalidades essenciais à contratação.

Subsidiariamente, busca pelo redimensionamento da pena-base.

Contrarrazões em ID. 6401854, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial em ID. 6755332, pelo não provimento do recurso.

À revisão

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO:-

Senhor Presidente desta egrégia Câmara, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, cumprimento Sua Excelência, cumprimento os demais membros integrantes desta Câmara Criminal, de maneira entusiasmada, Desembargador Fernando Zardini, Desembargador Éder Pontes, como também Desembargadora Rachel Durão; cumprimento a ilustrada e culta Procuradora de Justiça do Estado de Espírito Santo; também os serventuários na pessoa da nossa tão querida doutora Luciana.

Senhor Presidente, não só este advogado aqui, mas eu tenho certeza que toda a comunidade jurídica do nosso Estado é grande admiradora do trabalho do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. E este trabalho de Vossa Excelência, Desembargador Pedro, que hoje ostenta a condição de decano do Tribunal, feito com muita estabilidade, feito com muito empenho, e retratou também, em algumas oportunidades em que Vossa Excelência esteve à frente da gestão administrativa deste Tribunal, que esteve à frente da gestão administrativa de outros tribunais, algumas atitudes visando estabelecer políticas judiciárias que melhorassem a tão boa qualidade do nosso trabalho, do nosso Poder Judiciário.

O presente caso é um processo que tramita desde o ano de 2010, aquela época ainda, Desembargador Zardini, Vossa Excelência era o Procurador de Justiça responsável pela apresentação da denúncia, e somente depois de longos 12 anos é que sobreveio uma sentença de piso. Essa circunstância de se demorar 12 anos para haver uma sentença de piso, não repete, Desembargador Pedro, as condições de possibilidade para o trabalho de alta qualidade de Vossa Excelência e dos demais membros desta egrégia Câmara.

O recebimento da denúncia foi feito por parte de um juiz, uma juíza. A decisão de saneamento foi feita por um juiz ou por uma outra juíza. Os atos ordinatórios de um processo que demorou 12 anos para ser sentenciado foram feitos por um juiz e por uma outra juíza.

E ao cabo de tudo, após 12 anos, a sentença também foi feita por quem nem recebeu, por quem não fez o saneamento do processo, por quem não fez a instrução do processo e ficou lá na função de promover só a sentença do feito.

E este feito era um feito complexo, um feito que imputava a existência de crimes licitatórios, um feito, Desembargador Zardini, bem trabalhada a denúncia por parte de Vossa Excelência, carreando cópia integral de processo administrativo, carreando investigação preliminar apuratória por parte do Ministério Público, ao curso da instrução, produção de prova testemunhal, prova documental, e um feito de alta complexidade, mas que, data vênia, uma sentença totalmente açodada, uma sentença que mal aprecia o grande acervo probatório que havia no processo.

E o que decidiu essa sentença? Condenar o Ronaldo Prudêncio, então Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, pelo crime do artigo 89 da Lei de Licitações, um crime que teria dois problemas: dispensar, fazer uma contratação direta fora das hipóteses legais da lei de licitação; ou dispensar, eventualmente, formalidades essenciais para esta contratação direta.

Todo o contexto probatório nos autos revela algo absolutamente diferente, que havia, sim, uma regularidade na dispensa de licitação. O Ronaldo, quando assumiu a Prefeitura de Santa Leopoldina, assumiu no dia 1º de janeiro de 2009. Ele concorreu as eleições em 2008, ineditamente, e muito animado, sentou na sua cadeira de prefeito e logo foi comunicado que nós temos um estado prestacional e que esse estado prestacional tem uma série de políticas públicas obrigatórias a serem entregues para a população: saúde, assistência social, segurança e também, educação.

E a educação, nós sabemos que, a rigor, o ano letivo sempre começa em fevereiro, geralmente até após o carnaval, e a educação é um serviço público contínuo. E quando Ronaldo tomou posse, uma das promessas era se fazer a terceirização das merendas escolares do município de Santa Leopoldina. E assim o fez, Vossa Excelência também já foi gestor, em razoáveis 30 dias, num contexto de início de mandato, num contexto de troca de secretariado, num contexto de tomada de informações a respeito de orçamento público, já feito no ano anterior, é que em razoáveis 30 dias vem um pedido do Secretário de Educação para que houvesse a contratação direta de uma empresa para fornecer a merenda escolar, e na justificativa: porque não havia ainda tempo hábil entre a data do pedido, que foi feito no dia 2 de fevereiro, e a data do início do ano letivo, que já se aproximava.

Essa circunstância, não foi desídia administrativa por parte da gestão de Ronaldo Prudêncio. Muito pelo contrário, não havia condições de possibilidades legais para que se empreendesse uma regular licitação antes do início do ano letivo.

E por que não havia? Porque, regularmente, seria uma tomada de preços para essa contratação, pelo valor, só entre a data da publicação de um edital e a realização de uma primeira sessão de habilitação, no regime antigo da Lei de Licitações, teria que decorrer 15 dias, depois 5 dias de recursos após a sessão de habilitação, aí a sessão de análise de propostas, mais 5 dias para recursos, parecer jurídico de procuradoria, decisão de autoridade administrativa de homologação e adjudicação e depois contratação por meio do contrato administrativo.

Então, não é só sobre o aspecto dos fatos, mas juridicamente seria impossível a gestão de Ronaldo, a partir do dia 1º de janeiro, estartar um processo de licitação que fosse capaz de ser concluído antes do início do ano letivo. E tudo isso não só provado documentalmente, mas também, provado por prova testemunhal.

Quanto ao outro aspecto do delito reconhecido, subsistiu, por conta do conhecimento que nós temos uma nova Lei de Licitações, subsistiu um
aboli
t
io crimin
i
s
. E por que ocorreu o
abol
i
tio cr
i
m
i
nis
?

Nós tínhamos o 89, da Lei de Licitação, ele previa duas elementares do tipo penal: dispensar ou inexigir ilicitamente, ou dispensar as formalidades essenciais para a contratação. Com a revogação do 89, pela nova Lei de Licitações, nós fizemos então a tipificação desse crime no artigo 337-E do Código Penal e o Código Penal hoje, exclusivamente, traz como ação nuclear desse crime a dispensa ou inexigibilidade da licitação e não mais prevê como ação nuclear deste crime dispensar as formalidades essenciais para a contratação.

Então, há um
abol
i
tio
em relação a este aspecto da sentença e ainda que não houvesse esse
abol
i
tio
, por favor, prova documentada, já carreada, junto à denúncia, todas as formalidades essenciais estão presentes: projeto básico, justificativa de preço de contratado, dotação orçamentária e, ao final, havendo a publicação em resumo deste contrato administrativo.

Já vou avançar para concluir e não cansar mais Vossas Excelências, se não for por este mérito, pela inexistência da prática do crime, também a sentença merece reforma pelo seu descuidado na dosimetria da pena, há problemas aí colocados, que vão ser trabalhados pelo voto do Desembargador Relator, mas, principalmente, há uma desproporcionalidade no quanto de aumento destas circunstâncias judiciais do artigo 59, porque o juízo de piso não só desobedeceu aquilo que vem sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, mas, principalmente, desobedeceu aquilo que tem de precedente, mais do que persuasivo, por parte desta Primeira Câmara Criminal, no qual estabelece cálculo de um oitavo para cada circunstância judicial, considerando a variação entre a pena mínima e a pena máxima.

Dito tudo isso, pede-se então o provimento do recurso para, aí sim, se promover justiça ao caso. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

(RELATOR)
:-

Como sempre, procedo em caso de sustentação, peço retorno para apreciação integral dos argumentos produzidos a partir da tribuna.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 19/06/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA
(RELATOR):-

Eminentes pares, solicitei o retorno dos autos para análise das alegações expendidas pela defesa nos memoriais.

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa busca pela nulidade do processo, visto a ausência de fundamentação da mesma.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, no dia 02/02/2009, na cidade de Santa Leopoldina, Adriana Leppaus do Nascimento, Secretária Municipal de Educação, solicitou ao denunciado, Prefeito de Santa Leopoldina, “a contratação emergencial de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de preparo e distribuição de alimentação escolar (merenda, café e outros), para os alunos das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede Pública Municipal”.

Em seguida, os autos foram encaminhados à Dra. Dalila Maria Silva Faustini, então Assessora da Advocacia Geral do Município, já com prévia indicação da “Empresa Thadeu Magno da Silva – TMS Cozinha Industrial”, de propriedade de Thadeu Magno da Silva, para ser contratada. Infere-se que a Dra. Dalila, apesar da patente ilegalidade, emitiu parecer favorável à contratação direta da TMS.

Ato contínuo, o denunciado, no dia 05/02/2009, sem justificativa plausível e apenas invocando o parecer da Advocacia Geral do Município, ratificou a dispensa de licitação para a contratação pretendida, contratando Thadeu Magno da Silva – TMS Cozinha Industrial, mesmo não havendo que se falar em situação de emergência, assim como existindo diversas irregularidades na contratação.

Consta ainda que, no dia 23/04/2009, o denunciado prorrogou o contrato firmado com Thadeu, por mais 30 (trinta) dias, sendo somente em 26/05/2009 publicada a realização do pregão presencial para a contratação de empresa para fornecimento da merenda escolar para as escolas municipais, no qual logrou vencedora a mesma empresa, Thadeu Magno da Silva – TMS Cozinha Industrial.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93.

Inicialmente, a defesa busca a nulidade da sentença em virtude do não oferecimento do acordo de não persecução penal.

Para a resolução de tal conflito, vejamos o que alude o art. 28-A do CPP, no qual trata da respectiva deliberação.

“
(...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público
poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)”

Em análise detida aos autos, verifica-se estar ausente a confissão formal do acusado pela prática da infração penal, bem como, nota-se que a disposição legal é evidente ao oferecer ao
Parquet
a faculdade de proposição do acordo de não persecução penal, não constituindo direito subjetivo do investigado, assim como não cabendo ao Poder Judiciário determinar que o Ministério Público, oferte tal acordo, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 185.308/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.).

Isto posto, não assiste razão à defesa para a anulação da sentença, uma vez que, além de não estarem presentes todas as condições para a realização do acordo, trata-se de mera faculdade do Ministério Público a sua devida proposição.

Passo à análise no tocante ao pleito defensivo pelo reconhecimento da
abolitio criminis
parcial, realizado pela Lei 14.133/2021, revogando o art. 89 da Lei 8.666/93, sob o argumento de que a nova redação não prevê a conduta de “deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”.

Constata-se que a conduta do réu, por mais que tenha sido revogada pela norma penal da Lei 8.666/93, continua sendo tipificada no ordenamento jurídico pátrio, todavia, em outro dispositivo legal, denominando-se assim o fenômeno da continuidade normativo típica.

Foi o que sucedeu nos presentes autos, na qual a conduta saiu da tipificação do art. 89 da Lei 8.666/93, para se vislumbrar no art. 337-E do CP, senão vejamos:

Lei 8.666/93:

Art. 89.
Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.

Decreto-Lei 2.848/40:

Contratação direta ilegal

Art. 337-E.
Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Observa-se que, de fato a descrição de “deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”, não mais subsiste nestes exatos termos no Código Penal, porém, tal entendimento está evidentemente abarcado na circunstância prevista no art. 337-E do CP, uma vez que o agente continua admitindo, possibilitando ou dando causa à contratação direta, fora das hipóteses previstas em lei, como por exemplo, deixando de observar as formalidades conforme o devido processo de contratação direta, conforme alude o art. 72 e 75 da Lei 14.133/21.

No tocante à reprimenda imposta, nota-se que estamos diante de uma
novatio legis in pejus
, motivo pelo qual, em respeito ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, deve ser aplicado ao acusado a pena anteriormente imposta, dado ser mais favorável a Ronaldo.

Portanto, não se verifica a ocorrência da
abolitio criminis
, mas sim, da continuidade normativo típica, mantendo-se assim como uma conduta ilícita.

Ato contínuo, observa-se que o pedido de absolvição não pode ser acatado, conforme demonstrado através da Ação Por Ato de Improbidade Administrativa às fls. 11/53, Documentos às fls. 56/994, bem como pelos depoimentos prestados, os quais cito:

[...] “recebeu o convite do acusado para ser Secretária Municipal de Educação; que como Secretaria de Educação, verificou o quadro de funcionários, constatando que estavam em defasagem de pessoal; que a depoente esclarece que em 2007 e 2008, sabe informar que a merenda escolar era feita nas escolas por funcionários terceirizados, sendo os gêneros alimentícios fornecidos pelo Município; que acredita que durante 2007 e 2008 não faltou merenda escolar nas escolas; que receberam a ideia do Secretário de Educação do Estado para que fizessem um estudo como forma de terceirizar também o fornecimento da merenda escolar, pois o Secretário dizia que haveria menos desperdício; que a depoente não sabe informar se tal estudo foi feito, informando que não sabe fazer cálculos; que não sabe informar quem foi a autoridade municipal que deu a ordem para a realização, da terceirização anteriormente mencionada; que a depoente se recorda que a Servidora ANA MARIA ROPKE DA SILVA foi a responsável para a realização do estudo (...) que acredita que foi orientada pela AGM do Município para solicitar a contratação emergencial narrada as fls.64, acreditando que foi orientada pela Procuradora, não se recordando se foi a pessoa de Dalila; que o contrato a que se refere as fls.64, era para contratação de uma empresa para fornecer os gêneros alimentícios e pessoal, que trabalhariam dentro das escolas, responsáveis para fornecer toda alimentação Escolar, bem corno limpeza (...) que a depoente esclarece que quando assinou o documento de fls.64, referente a contratação emergencial, foi informada que tinha que ser feito assim para dar tempo de fazer a licitação, bem como para que se iniciasse as aulas escolares; que quando da assinatura de documento de fls.230, esclarece que foi informada por alguém que não lembra, de que não deu tempo de se fazer a Licitação, necessitando dessa forma de mais algum tempo; que não se recorda se foi tempo ou outra questão impeditiva, que não deu tempo de fazer a licitação; que sobre a questão da merenda quem despachava com o acusado era Ana Maria já citada acima, já que a mesma entendia e tinha experiência, restando a depoente como Secretária assinar os ofícios; que não se recorda quais os valores eram pagos a empresa, se recordando que mensalmente a depoente atestava os valores que eram pagos (...) que se recorda que a maioria das escolas do município tinha estrutura de equipamentos nas escolas, tais como, talheres, pratos, fogão, geladeira, freezer, havendo carência em algumas escolas de freezer e geladeira; que a empresa contratada utilizou-se da estrutura de equipamentos que já existia nas escolas, complementando naquelas em que havia falta de algum equipamento; (...) Que a depoente se recorda que ao início do Mandato do acusado e do trabalho da mesma como secretaria que havia nota recomendatória da Promotoria de Justiça local orientando a não realização de processo seletivo simplificado para contratação de servidores para todas as áreas da administração do Município (...)” (Depoimento da testemunha Adriana Leppaus do Nascimento, em juízo, às fls. 1613/1613v°:

[...] ‘que a depoente se recorda vagamente da contratação da Empresa TMS; que a depoente não se recorda de ter discutido a orientação jurídica da contratação da TMS com a secretária Adriana Leppaus, o Prefeito Ronaldo, ou mesmo com a procuradora Dalila Maria; que a depoente se recorda parcamente que a Procuradoria fornecia orientação esporádica aos Secretários Municipais, no sentido do procedimento e documento para as contratações em geral; que não se recorda de ter prestado orientação técnica a então Secretária Adriana; que os pedidos eram feitos pelas secretarias; que o município não tinha setor de compra, e que a colheita de orçamentos prévios era realizada pela própria secretaria requisitante da contratação de serviço ou fornecimento de bens; que salve engano as requisições e coleta de orçamentos pelas secretarias ocorriam somente nas hipóteses de dispensa de licitações e dos demais casos a licitação era realizada pelo setor de pregão ou comissão de licitação que havia um veículo de imprensa oficial do município retratado em um jornal com publicação periodicamente mensal e distribuição livre no Município de Santa Leopoldina; que a depoente se recorda que em decorrência da contratação da empresa TMS foi movida uma ação trabalhista contra a citada pessoa Jurídica e o Município; que em decorrência da ação trabalhista o valor que o Município devia a empresa TMS foi depositado em juízo para pagamento dos funcionários da firma contratada; que a depoente se recorda que na gestão foi assinado um termo de ajustamento de conduta com o MP para a não contratação por processo de Servidores temporários para o Município; que não se recorda se o termo de ajustamento de conduta foi, celebrado no início da gestão ou no decorrer do ano de 2010; que não se recorda do se o setor da Procuradoria do Município recebeu declarações de alunos ou de pais a respeito do fornecimento e qualidade da merenda escolar ofertada pela Empresa TMS; que a depoente não ouviu da DRA Dalila, Assessora Jurídica do Município de que teria recebido qualquer tipo de pressão do acusado para elaborar parecer favorável contratação da Empresa IMS; que não se recorda se no início da gestão do acusado ocorreu outras contratações emergenciais para atendimento dos setores de Saúde, Segurança e Educação; que não se recorda da estrutura administrativa existente no quadro de servidores da Secretaria de Educação do Município; que confirma as declarações prestadas de fls.1076/1080; que o acusado era uma pessoa gentil e inexperiente na Administração Pública. (...) que não sabe de onde surgiu a ideia de fazer a contratação emergencial na merenda, sabendo que teve um oficio da Secretaria de Educação requisitando; que acredita que teve o parecer Jurídico sobre tal fato; que atualmente a depoente trabalha na Câmera de Vereadores de Santa Leopoldina, acreditando que a empresa TMS Cozinha Industrial não presta serviço no Município; que a depoente se recorda que antes de 2009 a merenda não era terceirizada, acreditando que era feita por servidores, DTS, nas próprias escolas, acreditando ainda que devia ser licitados os gêneros alimentícios pelo município; que acredita que mesmo com advogada-geral do município não tenha conversado com o acusado sobre a terceirização da contratação da merenda” (depoimento da testemunha Yara Depiantti Gobbo, em juízo, às fls. 1641/1614v).

“
(...) que o mandato de Ronaldo se encerrou antes do quadriênio legal, vez que o mesmo foi cassado pela Câmara de Santa Leopoldina (...) que se recorda da contratação da Empresa TMS para fornecimento da merenda escolar; que sabe dizer que houve a contratação emergencial, haja vista a realização de uma preparação interna da administração para a realização de licitação para a contratação em questão; que não se recorda da secretária Adriana ter lhe pedido auxilio na confecção de estudo de economicidade da contratação; que a Servidora Ana Maria prestava assessoramento para a Secretária de educação Adriana, sendo a mesma dotada de capacidade técnica para a confecção de projeto básico/termo de referência para a realização das contratações em geral; que não sabe dizer especificadamente se fora Ana Maria quem realizou o estudo prévio da contratação da TMS; que não tem conhecimento de prévios encontro de Adriana com o secretário de Educação do Estado; que a rigor na época era a própria secretaria requisitante da contratação quem realizava os orçamentos prévios, ou servidor vinculado à secretaria; que os meios de requisição de orçamento pela secretaria variavam entre fax, E-mail ou Contato telefônico; que vendo o documento de fls.77 pode afirmar que o mesmo promoveu despacho e assinatura no processo administrativo de contratação a empresa TMS, informando a prévia dotação orçamentaria para contratação sendo tal informação subscrita também por servidor outro da secretaria de finanças; que é responsabilidade administrativa da tesouraria a documentação documental a apresentação de documentos de certidão negativa de débitos trabalhistas e fiscais, para pagamento em Geral nos processos de liquidação; que não sabe dizer se houve efetivamente essa referência quanto ao pagamento da empresa TMS; que se recorda de haver um jornal de empresa contratada que servia de veículo de imprensa oficial do Município; que a publicação do jornal era mensal, em número aproximado de três mil exemplares e que havia ampla distribuição desses jornais no município; que o conteúdo do jornal era de publicidade institucional, publicação de balancetes e resumo de contratos administrativos; que se recorda de uma ação trabalhista contra a TMS e a Prefeitura de Santa Leopoldina, haja vista a falta de pagamento de salários por parte da primeira, sendo que por determinação judicial do TRT 17° houve o bloqueio de valor que serviria ao pagamento da despesa Pública da TMS para pagamento do salário de seus empregados; que não sabe ao certo, mas se recorda do pagamento de algum adicional de verbas trabalhista a título de responsabilidade solidaria do município; (...) (depoimento de Leomar Laurente, em juízo, às fls. 1615/1615v)

Como bem ressaltado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer: “Dessa forma, mesmo com a negativa do acusado, as provas colecionadas nos autos não deixam dúvidas quanto a ocorrência do crime em questão, sendo evidente que as informações prestadas pelo réu em relação a falta de materiais nas escolas estão em conflito com as informações prestadas pelas demais testemunhas. O dolo do agente restou demonstrado quando o mesmo não observou as imposições previstas na Lei de Licitações, sendo o contrato celebrado sem que fosse fundamento a real emergência, não observando ainda que os valores eram superiores aos disponíveis nos cofres públicos.”

Frente a tais fundamentos, exaustivamente descritos na instrução penal e na sentença, mantenho inalterados todos os termos da sentença, por estarem devidamente e corretamente fundamentados.

Por fim, do pedido de redimensionamento da pena-base.

No que tange à dosimetria, noto que a pena-base foi fixada em
em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, ao serem negativadas três circunstâncias judiciais.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000425-16.2011.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO MARTINS PRUDENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A

VOTO

Eminentes pares, solicitei o retorno dos autos para análise das alegações expendidas pela defesa nos memoriais.

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa busca pela nulidade do processo, visto a ausência de fundamentação da mesma.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, no dia 02/02/2009, na cidade de Santa Leopoldina, Adriana Leppaus do Nascimento, Secretária Municipal de Educação, solicitou ao denunciado, Prefeito de Santa Leopoldina, “a contratação emergencial de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de preparo e distribuição de alimentação escolar (merenda, café e outros), para os alunos das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede Pública Municipal”.

Em seguida, os autos foram encaminhados à Dra. Dalila Maria Silva Faustini, então Assessora da Advocacia Geral do Município, já com prévia indicação da “Empresa Thadeu Magno da Silva – TMS Cozinha Industrial”, de propriedade de Thadeu Magno da Silva, para ser contratada. Infere-se que a Dra. Dalila, apesar da patente ilegalidade, emitiu parecer favorável à contratação direta da TMS.

Ato contínuo, o denunciado, no dia 05/02/2009, sem justificativa plausível e apenas invocando o parecer da Advocacia Geral do Município, ratificou a dispensa de licitação para a contratação pretendida, contratando Thadeu Magno da Silva – TMS Cozinha Industrial, mesmo não havendo que se falar em situação de emergência, assim como existindo diversas irregularidades na contratação.

Consta ainda que, no dia 23/04/2009, o denunciado prorrogou o contrato firmado com Thadeu, por mais 30 (trinta) dias, sendo somente em 26/05/2009 publicada a realização do pregão presencial para a contratação de empresa para fornecimento da merenda escolar para as escolas municipais, no qual logrou vencedora a mesma empresa, Thadeu Magno da Silva – TMS Cozinha Industrial.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93.

Inicialmente, a defesa busca a nulidade da sentença em virtude do não oferecimento do acordo de não persecução penal.

Para a resolução de tal conflito, vejamos o que alude o art. 28-A do CPP, no qual trata da respectiva deliberação.

“(...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público
poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)”

Em análise detida aos autos, verifica-se estar ausente a confissão formal do acusado pela prática da infração penal, bem como, nota-se que a disposição legal é evidente ao oferecer ao
Parquet
a faculdade de proposição do acordo de não persecução penal, não constituindo direito subjetivo do investigado, assim como não cabendo ao Poder Judiciário determinar que o Ministério Público, oferte tal acordo, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 185.308/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.).

Isto posto, não assiste razão à defesa para a anulação da sentença, uma vez que, além de não estarem presentes todas as condições para a realização do acordo, trata-se de mera faculdade do Ministério Público a sua devida proposição.

Passo à análise no tocante ao pleito defensivo pelo reconhecimento da
abolitio criminis
parcial, realizado pela Lei 14.133/2021, revogando o art. 89 da Lei 8.666/93, sob o argumento de que a nova redação não prevê a conduta de “deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”.

Constata-se que a conduta do réu, por mais que tenha sido revogada pela norma penal da Lei 8.666/93, continua sendo tipificada no ordenamento jurídico pátrio, todavia, em outro dispositivo legal, denominando-se assim o fenômeno da continuidade normativo típica.

Foi o que sucedeu nos presentes autos, na qual a conduta saiu da tipificação do art. 89 da Lei 8.666/93, para se vislumbrar no art. 337-E do CP, senão vejamos:

Lei 8.666/93:

Art. 89.
Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.

Decreto-Lei 2.848/40:

Contratação direta ilegal

Art. 337-E.
Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Observa-se que, de fato a descrição de “deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”, não mais subsiste nestes exatos termos no Código Penal, porém, tal entendimento está evidentemente abarcado na circunstância prevista no art. 337-E do CP, uma vez que o agente continua admitindo, possibilitando ou dando causa à contratação direta, fora das hipóteses previstas em lei, como por exemplo, deixando de observar as formalidades conforme o devido processo de contratação direta, conforme alude o art. 72 e 75 da Lei 14.133/21.

No tocante à reprimenda imposta, nota-se que estamos diante de uma
novatio legis in pejus
, motivo pelo qual, em respeito ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, deve ser aplicado ao acusado a pena anteriormente imposta, dado ser mais favorável a Ronaldo.

Portanto, não se verifica a ocorrência da
abolitio criminis
, mas sim, da continuidade normativo típica, mantendo-se assim como uma conduta ilícita.

Ato contínuo, observa-se que o pedido de absolvição não pode ser acatado, conforme demonstrado através da Ação Por Ato de Improbidade Administrativa às fls. 11/53, Documentos às fls. 56/994, bem como pelos depoimentos prestados, os quais cito:

[...] “recebeu o convite do acusado para ser Secretária Municipal de Educação; que como Secretaria de Educação, verificou o quadro de funcionários, constatando que estavam em defasagem de pessoal; que a depoente esclarece que em 2007 e 2008, sabe informar que a merenda escolar era feita nas escolas por funcionários terceirizados, sendo os gêneros alimentícios fornecidos pelo Município; que acredita que durante 2007 e 2008 não faltou merenda escolar nas escolas; que receberam a ideia do Secretário de Educação do Estado para que fizessem um estudo como forma de terceirizar também o fornecimento da merenda escolar, pois o Secretário dizia que haveria menos desperdício; que a depoente não sabe informar se tal estudo foi feito, informando que não sabe fazer cálculos; que não sabe informar quem foi a autoridade municipal que deu a ordem para a realização, da terceirização anteriormente mencionada; que a depoente se recorda que a Servidora ANA MARIA ROPKE DA SILVA foi a responsável para a realização do estudo (...) que acredita que foi orientada pela AGM do Município para solicitar a contratação emergencial narrada as fls.64, acreditando que foi orientada pela Procuradora, não se recordando se foi a pessoa de Dalila; que o contrato a que se refere as fls.64, era para contratação de uma empresa para fornecer os gêneros alimentícios e pessoal, que trabalhariam dentro das escolas, responsáveis para fornecer toda alimentação Escolar, bem corno limpeza (...) que a depoente esclarece que quando assinou o documento de fls.64, referente a contratação emergencial, foi informada que tinha que ser feito assim para dar tempo de fazer a licitação, bem como para que se iniciasse as aulas escolares; que quando da assinatura de documento de fls.230, esclarece que foi informada por alguém que não lembra, de que não deu tempo de se fazer a Licitação, necessitando dessa forma de mais algum tempo; que não se recorda se foi tempo ou outra questão impeditiva, que não deu tempo de fazer a licitação; que sobre a questão da merenda quem despachava com o acusado era Ana Maria já citada acima, já que a mesma entendia e tinha experiência, restando a depoente como Secretária assinar os ofícios; que não se recorda quais os valores eram pagos a empresa, se recordando que mensalmente a depoente atestava os valores que eram pagos (...) que se recorda que a maioria das escolas do município tinha estrutura de equipamentos nas escolas, tais como, talheres, pratos, fogão, geladeira, freezer, havendo carência em algumas escolas de freezer e geladeira; que a empresa contratada utilizou-se da estrutura de equipamentos que já existia nas escolas, complementando naquelas em que havia falta de algum equipamento; (...) Que a depoente se recorda que ao início do Mandato do acusado e do trabalho da mesma como secretaria que havia nota recomendatória da Promotoria de Justiça local orientando a não realização de processo seletivo simplificado para contratação de servidores para todas as áreas da administração do Município (...)” (Depoimento da testemunha Adriana Leppaus do Nascimento, em juízo, às fls. 1613/1613v°:

[...] ‘que a depoente se recorda vagamente da contratação da Empresa TMS; que a depoente não se recorda de ter discutido a orientação jurídica da contratação da TMS com a secretária Adriana Leppaus, o Prefeito Ronaldo, ou mesmo com a procuradora Dalila Maria; que a depoente se recorda parcamente que a Procuradoria fornecia orientação esporádica aos Secretários Municipais, no sentido do procedimento e documento para as contratações em geral; que não se recorda de ter prestado orientação técnica a então Secretária Adriana; que os pedidos eram feitos pelas secretarias; que o município não tinha setor de compra, e que a colheita de orçamentos prévios era realizada pela própria secretaria requisitante da contratação de serviço ou fornecimento de bens; que salve engano as requisições e coleta de orçamentos pelas secretarias ocorriam somente nas hipóteses de dispensa de licitações e dos demais casos a licitação era realizada pelo setor de pregão ou comissão de licitação que havia um veículo de imprensa oficial do município retratado em um jornal com publicação periodicamente mensal e distribuição livre no Município de Santa Leopoldina; que a depoente se recorda que em decorrência da contratação da empresa TMS foi movida uma ação trabalhista contra a citada pessoa Jurídica e o Município; que em decorrência da ação trabalhista o valor que o Município devia a empresa TMS foi depositado em juízo para pagamento dos funcionários da firma contratada; que a depoente se recorda que na gestão foi assinado um termo de ajustamento de conduta com o MP para a não contratação por processo de Servidores temporários para o Município; que não se recorda se o termo de ajustamento de conduta foi, celebrado no início da gestão ou no decorrer do ano de 2010; que não se recorda do se o setor da Procuradoria do Município recebeu declarações de alunos ou de pais a respeito do fornecimento e qualidade da merenda escolar ofertada pela Empresa TMS; que a depoente não ouviu da DRA Dalila, Assessora Jurídica do Município de que teria recebido qualquer tipo de pressão do acusado para elaborar parecer favorável contratação da Empresa IMS; que não se recorda se no início da gestão do acusado ocorreu outras contratações emergenciais para atendimento dos setores de Saúde, Segurança e Educação; que não se recorda da estrutura administrativa existente no quadro de servidores da Secretaria de Educação do Município; que confirma as declarações prestadas de fls.1076/1080; que o acusado era uma pessoa gentil e inexperiente na Administração Pública. (...) que não sabe de onde surgiu a ideia de fazer a contratação emergencial na merenda, sabendo que teve um oficio da Secretaria de Educação requisitando; que acredita que teve o parecer Jurídico sobre tal fato; que atualmente a depoente trabalha na Câmera de Vereadores de Santa Leopoldina, acreditando que a empresa TMS Cozinha Industrial não presta serviço no Município; que a depoente se recorda que antes de 2009 a merenda não era terceirizada, acreditando que era feita por servidores, DTS, nas próprias escolas, acreditando ainda que devia ser licitados os gêneros alimentícios pelo município; que acredita que mesmo com advogada-geral do município não tenha conversado com o acusado sobre a terceirização da contratação da merenda” (depoimento da testemunha Yara Depiantti Gobbo, em juízo, às fls. 1641/1614v).

“(...) que o mandato de Ronaldo se encerrou antes do quadriênio legal, vez que o mesmo foi cassado pela Câmara de Santa Leopoldina (...) que se recorda da contratação da Empresa TMS para fornecimento da merenda escolar; que sabe dizer que houve a contratação emergencial, haja vista a realização de uma preparação interna da administração para a realização de licitação para a contratação em questão; que não se recorda da secretária Adriana ter lhe pedido auxilio na confecção de estudo de economicidade da contratação; que a Servidora Ana Maria prestava assessoramento para a Secretária de educação Adriana, sendo a mesma dotada de capacidade técnica para a confecção de projeto básico/termo de referência para a realização das contratações em geral; que não sabe dizer especificadamente se fora Ana Maria quem realizou o estudo prévio da contratação da TMS; que não tem conhecimento de prévios encontro de Adriana com o secretário de Educação do Estado; que a rigor na época era a própria secretaria requisitante da contratação quem realizava os orçamentos prévios, ou servidor vinculado à secretaria; que os meios de requisição de orçamento pela secretaria variavam entre fax, E-mail ou Contato telefônico; que vendo o documento de fls.77 pode afirmar que o mesmo promoveu despacho e assinatura no processo administrativo de contratação a empresa TMS, informando a prévia dotação orçamentaria para contratação sendo tal informação subscrita também por servidor outro da secretaria de finanças; que é responsabilidade administrativa da tesouraria a documentação documental a apresentação de documentos de certidão negativa de débitos trabalhistas e fiscais, para pagamento em Geral nos processos de liquidação; que não sabe dizer se houve efetivamente essa referência quanto ao pagamento da empresa TMS; que se recorda de haver um jornal de empresa contratada que servia de veículo de imprensa oficial do Município; que a publicação do jornal era mensal, em número aproximado de três mil exemplares e que havia ampla distribuição desses jornais no município; que o conteúdo do jornal era de publicidade institucional, publicação de balancetes e resumo de contratos administrativos; que se recorda de uma ação trabalhista contra a TMS e a Prefeitura de Santa Leopoldina, haja vista a falta de pagamento de salários por parte da primeira, sendo que por determinação judicial do TRT 17° houve o bloqueio de valor que serviria ao pagamento da despesa Pública da TMS para pagamento do salário de seus empregados; que não sabe ao certo, mas se recorda do pagamento de algum adicional de verbas trabalhista a título de responsabilidade solidaria do município; (...) (depoimento de Leomar Laurente, em juízo, às fls. 1615/1615v)

Como bem ressaltado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer: “Dessa forma, mesmo com a negativa do acusado, as provas colecionadas nos autos não deixam dúvidas quanto a ocorrência do crime em questão, sendo evidente que as informações prestadas pelo réu em relação a falta de materiais nas escolas estão em conflito com as informações prestadas pelas demais testemunhas. O dolo do agente restou demonstrado quando o mesmo não observou as imposições previstas na Lei de Licitações, sendo o contrato celebrado sem que fosse fundamento a real emergência, não observando ainda que os valores eram superiores aos disponíveis nos cofres públicos.”

Frente a tais fundamentos, exaustivamente descritos na instrução penal e na sentença, mantenho inalterados todos os termos da sentença, por estarem devidamente e corretamente fundamentados.

Por fim, do pedido de redimensionamento da pena-base.

No que tange à dosimetria, noto que a pena-base foi fixada em
em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, ao serem negativadas três circunstâncias judiciais.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.